Tribunal: STF
Processo: ARE 1156774
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reputo inadmissível o presente agravo.



    Verifico que o órgão judiciário de origem, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante com suporte na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, fundado na aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no RE 598.099, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 161) e no RE 837.311, ministro Luiz Fux (Tema n.784).



    Contra essa decisão denegatória, Adeildo Pereira de Andrade interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    A jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE […]. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […] II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



     



    […] IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    2. Em face do exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    3. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator